Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-05.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018096-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (AGRAVADO), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (AGRAVADO), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (AGRAVANTE), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (AGRAVANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1018096-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTES
: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e OUTRO

AGRAVADOS
: ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA E OUTRO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – QUESTÃO CONTROVERTIDA E COMPLEXA – NECESSIDADE COMPROVAÇÃO -

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS OU TRIBUTOS NO PERÍODO E PARA QUEM DEVE SER PAGO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUSPENSÃO DA MULTA – CABIMENTO -

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A dilação probatória é incompatível com a via do agravo de instrumento, visto tratar-se de recurso que possibilita, apenas, uma análise superficial dos fatos.

Estando o processo principal ainda sob a condução e instrução do Juízo de primeira instância, descabe a este Tribunal antecipar-se, sobretudo no rito do agravo de instrumento, decidindo questões que ainda demandam a produção de prova nos autos.

Por se
tratar de questão que
depende de dilação probatória
perante ao juízo da causa, inclusive pericial, se for o caso, para definir se realmente todos os tributos, taxas ou impostos são de fato de responsabilidade dos agravantes, bem como a qual órgão devem ser recolhidos, d
eve ser suspensa a multa quando existe dúvida de quem é a responsabilidade pelo recolhimento das taxas ou tributos e a quem devem ser recolhidas.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1018096-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTES
: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e OUTRO

AGRAVADOS
: ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA e ERIC JORGE MOLL RICHTER
em face de decisão interlocutória que, na

Execução de Obrigação de Fazer nº 1010109-06.2019.8.11.0003
, ajuizada por
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA
, determinou a citação da parte executada para que proceda ao cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ato citatório, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 841 do CPC/15.

Em suma, aduzem os agravantes que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que tanto na causa de pedir como no pedido, não constam:

a)
Qual a obrigação que deve ser cumprida? Pagar o que?

b)
Qual o valor que deverá ser quitado?

c)
E ainda, como se refere a tributos não é possível saber para quem deve ser quitado os supostos tributos? Se para os agravados, para a empresa

CENTROESTE RESÍDUOS LTDA ou para o fisco federal?

d)
Se o objeto da ação é obrigação é tributária onde estão os Darfs ou documentos idôneos que atestam a veracidade das informações narradas na exordial?

Assim, no entender dos agravantes, a multa deve ser afastada, devendo os autos serem instruídos para aferir a existência de eventual descumprimento das obrigações contratuais ou não.

Esclarecem ainda que não devem nenhum valor aos agravados, não participavam da administração da empresa dos agravados, não eram responsáveis pelo financeiro, não eram responsáveis pelo departamento de contabilidade, bem como não apuravam tributos. Enfim, toda a gestão da empresa CENTROESTE RESÍDUOS LTDA era dos agravados.

Adiante, apresentam as preliminares de inépcia da petição

inicial e falta de pressupostos processuais, bem como entendem os agravados que são ilegítimos para figurar no polo passivo da ação principal, devendo os autos serem extintos.

No mais, ponderam que inexistem obrigações tributárias não adimplidas por parte dos agravantes, já que os agravados que administram e gerenciam a empresa CENTROESTE RESIDUOS LTDA EPP, eram responsáveis em receber todos os valores dos clientes, descontar os impostos e repassarem os valores líquidos aos agravantes/promitentes compradores cessionários.

Inclusive, a cláusula contratual dispõe que os valores serão repassados aos PROMITENTES COMPRADORES CESSIONÁRIOS ou à empresa BIO RESIDUOS SOLUÇOES AMBIENTAIS, após descontados todos os impostos.

Reafirmam
que
a empresa CENTROESTE RESIDUOS LTDA EPP recebia os valores nas suas contas bancárias e repassam os valores líquidos para os PROMITENTES COMPRADORES CESSIONÁRIOS ou à empresa BIO RESIDUOS SOLUÇOES AMBIENTAIS.

Por fim, pugnam pela liminar recursal, pelo acolhimento das preliminares, extinguindo o feito
diante da inépcia da petição inicial e falta de pressupostos processuais, bem como da ilegitimidade ativa dos agravados, por requerem direito de terceiros e nome próprio, determinando o arquivamento do feito. No mérito, pretendem provimento do agravo de instrumento para afastar a cobrança da multa diária e a obrigação de fazer, ante a ausência de certeza de liquidez das pretensões dos agravados.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 26067464
.

Contra a liminar foi interposto o
AGRAVO INTERNO
de
ID nº 31186476
, o qual foi desprovido no
ID nº 43813457
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID nº 31186483
, oportunidade em que os agravados rebateram a peça recursal em todos os seus termos.

No ID nº 46427459, os agravados juntaram cópia integral dos embargos à execução interposto pelos agravantes na comarca de origem.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1018096-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTES
: DIOGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO e OUTRO

AGRAVADOS
: ANTONELLE GUIMARÃES OLIVEIRA E OUTRO

V O T O

Eminentes pares:

De início, vale salientar que as preliminares levantadas de
inépcia da petição inicial e falta de pressupostos processuais
, bem como da
ilegitimidade ativa dos agravados
, por requerem direito de terceiros e nome próprio,

não foram objeto de apreciação pelo Juízo singular
, o que configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Não é de se olvidar que
em função de seu efeito devolutivo, o agravo de instrumento está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "
a quo
", sendo vedado ao juízo "
ad quem
" a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

Desta forma, a apreciação do agravo deve se limitar ao acerto ou desacerto do despacho recorrido.

Neste particular, transcrevo o
decisum
agravado:

“Vistos e examinados.

Cite-se a parte executada para que proceda ao cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da citação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 841 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, denota-se que os agravados ingressaram com ação de EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(ID nº 25713482
), diante do contrato firmado com os agravantes intitulado
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
, datado de
29 de maio de 2015
. O referido contrato foi fruto de aditivos, datados de
10/08/2015
e
05/10/2015
, respectivamente.

Os agravados informaram que a empresa
CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA – ME
, foi cindida. Mesmo diante da cisão, algumas operações foram realizadas em conjunto, haja vista a existência de alguns contratos e licenças. Com a cisão foi criada a empresa
FRANCISCATO COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA
– fantasia
B
IO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
-, a qual passou a explorar o mercado de resíduos de saúde.

No contrato firmado, os sócios proprietários, ora agravados, da empresa
CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA – ME.
– fantasia
CENTROOESTE RESÍDUOS LTDA
, CNPJ nº. 09.255.903/0001 -98, transferiram cotas da empresa
B
IO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
, CNPJ nº. 22.096.126/0001-44, aos agravantes. A empresa foi criada em
24/02/2015
, antes da cisão.

Os Agravados informaram que os agravantes não recolheram os tributos da empresa
CENTROESTE RESÍDUOS LTDA
e para tanto foram impedidos de emitir certidão negativa, o que geraram diversos prejuízos, sem, no entanto, informar quais.

Os agravados lançam aos autos uma “PLANILHA EM EXCEL ”, onde identificam, ao que parece, tributos - INSS, PIS, COFINS, CSLL e IRRF - que totalizam aproximadamente R$ 443.957,58 e o valor na rubrica “NFS – Serviço:”

totalizam aproximadamente R$ 2.515,841,3.

Nos pedidos não informam valores, ou quem são os destinatários dos supostos créditos, limitam a informar que não recolherem tributos de
junho de 2.015 e julho de 2.016
.

A meu viso, trata-se de uma questão controvertida e complexa, não havendo o mínimo de possibilidade nesta fase de cognição sumária extrair de forma clara qual a pretensão dos agravados, bem como quais os valores dos tributos devem ser quitados e para quem deve ser realizada a quitação, inclusive a PLANILHA em EXCEL, deixa mais dúvidas do que certeza quanto às obrigações tributárias.

Inclusive, da simples análise da

petição inicial da
execução de obrigação de fazer
de
ID nº 25713482
, verifica-se que resta extremamente vaga a assertiva quanto ao recolhimento de tributos e para quem deve ser recolhido.

Portanto, trata-se de questão que
depende de dilação probatória
perante ao juízo da causa, inclusive pericial, se for o caso, para definir se realmente todos os tributos, taxas ou impostos são de fato de responsabilidade dos agravantes, bem como a qual órgão devem ser recolhidos.

Isto porque, a dilatação probatória é incompatível com a via de agravo de instrumento, visto tratar-se de recurso que possibilita, apenas, uma análise superficial dos fatos.

Assim, estando o processo principal ainda sob a condução e instrução do Juízo de primeira instância, descabe a este Tribunal antecipar-se, sobretudo no rito do agravo de instrumento. Aliás, tal dilação probatória poderá ser realizada nos
embargos à execução
que já foi apresentado na comarca de origem, conforme se vê do
ID nº 46727462
.

Sobre tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO PELA PARTE AUTORA/AGRAVANTE DE INDICAÇÃO DE BEM ARRESTADO PERTENCENTE A TERCEIRO - TUTELA RECURSAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a imprescindibilidade de aprofundamento da instrução processual para que se tenha por comprovada a arbitrariedade da penhora, não há como se dar provimento ao pleito recursal, dado que o agravo de instrumento não permite dilação probatória"
(TJ-MT - AI: 10098851420188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLEITO INDEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA INCABÍVEL NO RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. A dilação probatória é incompatível com a via do agravo de instrumento, visto tratar-se de recurso que possibilita, apenas, uma análise superficial dos fatos.

Estando o processo principal ainda sob a condução e instrução do Juízo de primeira instância, descabe a este Tribunal antecipar-se, sobretudo no rito do agravo de instrumento, decidindo questões que ainda demandam a produção de prova nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (
TJ-DF 07119494720198070000 DF 0711949-47.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/10/2019)

Deste modo, até que seja concluída a dilação probatória pelo juiz singular, entendo que a multa aplicada não deve prevalecer, ante a ausência de elementos que possibilitem verificar de quem é responsabilidade pelos tributos ou taxa; qual a obrigação ser cumprida e para qual órgão devem ser recolhidas.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para suspender multa aplicada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020